Tribunal: TJPA
Processo: 0019700-14.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 00197
00-14
.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: OSIEL LEONARDO DOS SANTOS
ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB Nº 18004 E OUTRO.
APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A
ADVOGADO: ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CASTRO - OAB Nº 10153 E OUTROS.
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRADA CUMULATIVAMENTE COM JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGALIDADE. SÚMULA Nº 472 DO STJ. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 235 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Comprovado nos autos os requisitos necessários para que ocorra a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente.
2. Inteligência das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472, todas do STJ, trata da cumulação de juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios ou multa moratória com a cobrança da comissão de permanência pelas instituições financeiras.
3. Capitalização de juros, também conhecida como anatocismo, há possibilidade de sua cobrança se for expressamente pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize, não aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF.
4. Conforme a Súmula nº 235 do STJ, não haverá a conexão e consequente reunião de processos, se um deles já foi julgado.
5. Manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos.
6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 03 de março de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019700-14.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: OSIEL LEONARDO DOS SANTOS
ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB Nº 18004 E OUTRO.
APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A
ADVOGADO: ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CASTRO - OAB Nº 10153 E OUTROS.
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível, interposta por OSIEL LEONARDO DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença de fls. 94/101, proferida pelo MM. Juízo Titular da 6ª. Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Marca Volkswagen, Modelo Gol, 1.0 8V G5 TREND 4 P, Cor vermelho Flash, ano 2012, mod. 2013, chassi:9BWAA05U9DT130589, Placa OFT - 1786, Renavam 00481755420, declarando a Rescisão do Contrato realizado entre as partes, com a consolidação da propriedade do bem móvel pela Instituição Financeira BANCO VOLKSWAGEN S/A, ora Apelada, condenando o Apelante ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento), facultando a venda do bem pelo recorrido, diante ao deferimento liminar de busca e apreensão do bem com restrição de circulação do veículo junto ao DETRAN.
Contrarrazões às fls. 119/134, é pelo desprovimento da apelação para manter a sentença em todos os seus termos.
Em função da XIII Semana Nacional de Conciliação, realizada no período de 05 a 09 de novembro de 2018, este processo foi submetido à tentativa de conciliação, porém, restou infrutífera.
É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta de Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 04 de junho de 2019. Entretanto, por problemas operacionais anunciados pelo setor de informática, ficou definido a
reapresentação em pauta de julgamento
, na Sessão Ordinária -
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia 03 de março de 2020.
Belém, (PA), 31 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
II.DO CONHECIMENTO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço, e o recebo em duplo efeito em conformidade artigo 520 do CPC/73 (atual artigo 1.012 do CPC/15).
III. QUESTÕES PRELIMINARES
Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise do
meritum causae
:
IV. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA - DO MERITUM CAUSAE.
Inicialmente em suas razões o recorrente requer a incidência de taxa média de mercado em contra mão ao imposto contratualmente avençado, porém, além do contrato ser expresso (fls. 12 e 13) quanto a possibilidade de capitalização mensal de juros discriminando as taxas pactuadas, a jurisprudência é pacífico quanto a possibilidade de estas serem maiores do que 12% (doze por cento) ao ano, senão vejamos:
Súmula Vinculante nº 7 do STF -
A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar
.
Súmula nº 596 do STF -
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
.
Súmula 382 do STJ -
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.
"[...]A só circunstância de que excedam de 12% a.a. não é bastante para qualificar de abusivos os juros remuneratórios cobrados em empréstimos bancários, porque isso resulta da política econômica governamental; trata-se de fato notório que dispensa prova."
(STJ. AgRg nos EDcl no REsp 681411 RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 21/11/2005, p. 230). (Grifo nosso)
"Embora aplicável o CDC aos contratos bancários, o entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte é no sentido de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplica a limitação de 12% ao ano aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut súmula 596/STF, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. Assim, sem ofensa às súmulas 5 e 7/STJ, a decisão agravada está em sintonia com a orientação pacificada nesta Corte, porquanto não se pode considerar presumivelmente abusivas taxas acima de 12% ao ano, necessário que tal esteja cabalmente comprovado nos autos, o que não é o caso
."
(STJ. AgRg no REsp 913609 RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2007, DJ 03/12/2007, p. 325). (Grifo nosso)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido.(STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) (Grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO - POSSIBILIDADE - MORA COMPROVADA - INSUCESSO NA APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA - ECONOMIA PROCESSUAL - ANÁLISE DAS ABUSIVIDADES CONTRATUAIS DEBATIDAS EM DEFESA - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO FORMULADO EM RECONVENÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
- Como destinatário da prova, incumbe ao magistrado decidir pela necessidade ou não de realização de provas e/ou diligências para a formação de seu livre convencimento e o alcance da verdade real.
- Nos casos em que o bem não for localizado ou não se achar na posse do devedor, ficará facultado à parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em depósito, não apenas pelo que dispõe o artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, mas também pela primazia da principiologia da economia e celeridade processuais, com o intuito de restar viabilizado o prosseguimento da cobrança da dívida sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma de execução.
- A Súmula Vinculante nº 596 do Supremo Tribunal é categórica ao estabelecer que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios à taxa de 12% a.a. prevista no Decreto nº 22.626/33.
- O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sólido entendimento, após submeter a matéria ao julgamento pelo art. 543-C do CPC/1973, quanto à legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano para todo e qualquer contrato de mútuo bancário firmado após a edição da Medida Provisória nº 1.963/2000, desde que pactuada.
- Ficando rejeitadas as abusividades contratuais controvertidas pela requerida, não há que se falar em ilegalidade no contrato, tampouco em má-fé negocial pela instituição financeira apelada, impondo-se, via de consequência, a rejeição do pleito indenizatório formulado em sede reconvencional, posto que inexiste ato ilícito a ensejar reparação civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.04.514326-0/003, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2017, publicação da súmula em 18/12/2017)

Como demonstrado acima, não assiste razão ao apelante, neste ponto, em ver a alteração do cálculo das taxas praticadas no contrato para abarcar a possibilidade de taxas médias de mercado.
Das argumentações oferecidas na peça apelatória, o recorrente alega ser ilegal a capitalização mensal de juros, assim como a cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios e correção monetária.
Com relação à primeira alegação,
capitalização de juros, também conhecida como anatocismo - ocorre quando os juros são calculados sobre os próprios juros devidos -, já demonstramos acima a sua possibilidade e colacionamos abaixo mais uma jurisprudência sobre o assunto que determina ser esta prática possível e não assistindo razão ao recorrente, inclusive, tal decisão do STJ foi objeto de informativo jurisprudência de nº 0500, referente ao período de 18 a 29 de junho de 2012, vejamos:
RECURSO REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO.
Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bem como, por maioria, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A Min. Maria Isabel Gallotti, em seu voto-vista, esclareceu que, na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros" para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas. A cláusula com o termo "capitalização de juros" será necessária apenas para que, após vencida a prestação sem o devido pagamento, o valor dos juros não pagos seja incorporado ao capital para o efeito de incidência de novos juros. Destacando que cabe ao Judiciário analisar a cobrança de taxas abusivas que consistem no excesso de taxa de juros em relação ao cobrado no mercado financeiro. (REsp 973.827-RS, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2012.)
O requerente faz uso em sua petição do teor da Súmula nº 121 do STF, que aduz ser vedada a capitalização de juros mesmo que esta esteja expressamente convencionada, no entanto, ainda que seja uma súmula válida, há ressalvas, não podendo ela ser interpretada de forma absoluta, isso porque, considerando que é
possível a capitalização se for expressamente pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize.
In casu, houve a pactuação e há legislação própria regulamentando esta prática, qual seja, através da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, portanto legal é a sua pratica.
Ao analisarmos a segunda indagação, cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios e correção monetária, esta foi objeto de sentença e de resultado positivo para o ora apelante.
A comissão de permanência, também conhecida como taxa de remuneração por atraso, é uma comissão cobrada por instituições financeiras em caso de atraso de pagamentos, sendo constituída de juros remuneratórios e possuindo um viés de remuneração ou compensação à instituição bancária pelo não recebimento dos valores acordados dentro da data pactuada.
Após a edição da Súmula nº 472 do STJ, cujo redação colacionamos ao final, determinou-se que a referida taxa até pode ser cobrada, porém, o seu valor não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos contratualmente, assim como resta excluída a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e multa negocial, em suma, não poderá cumular com nada:
Súmula 472 -
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.
(Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)
Sendo assim, não incidindo em nenhum dos requisitos negativos anteriormente elencados poderá haver a cobrança da comissão de permanência, inteligência essa já seguida pelas Súmulas nº 30, 294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça, logo, também neste ponto mantemos a decisão ora vergastada.
Continuando, aduz que a financeira se negou a receber a tentativa de pagamento das dívidas pelo apelante, pois queria receber a dívida integral mais juros, alega ainda que não houve a regular notificação do apelante (requisito necessário para a concessão da liminar de busca e apreensão), além da improcedência da ação e descaracterização da mora por excesso de cobrança.
De plano, tais alegações não merecem acolhimento, a seguir explicaremos.
O Decreto-Lei nº 911/69, que estabelece as normas de processo sobre alienação fiduciária, ao tratar sobre a hipótese de purgação da mora é patente em dispor em seu artigo 3º, § 2º, que o devedor deverá adimplir de modo integral a dívida pendente o que inclui as parcelas vencidas antecipadamente em decorrência do inadimplemento contratual.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014) (Grifo nosso
)
RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. INTEGRALIDADE. RESP REPETITIVO N. 1.418.593/MS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM ARRENDADO.1. Aplica-se aos contratos de arrendamento mercantil de bem móvel, o entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior, segundo o qual, "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão [no caso concreto, de reintegração de posse do bem arrendado], pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp n. 1.418.593/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/5/2014, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).2. Entendimento jurisprudencial que já vinha sendo acolhido por Ministros integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior e que culminou com a edição da Lei n. 13.043/2014, a qual fez incluir o § 15 do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, autorizando expressamente a extensão das normas procedimentais previstas para a alienação fiduciária em garantia aos casos de reintegração de posse de veículos objetos de contrato de arrendamento mercantil (Lei n. 6.099/74). 3. Recurso especial provido para julgar procedente a reintegração de posse do bem arrendado.
(STJ. Processo: REsp 1507239 SP 2014/0340784-3. Relator(a):Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgamento: 05/03/2015. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA).
No âmbito de decisões do STJ, há tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, Tema nº 722, onde restou determinado o exposto acima na decisão do Resp nº 1418593 MS 2013/0381036-4 de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2014.
Portanto, não se pode falar em não recebimento proposital do pagamento pelo apelado, posto que este, abraçado pela determinação legal acima exposta, pode cobrar a dívida principal integralmente acrescida de juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes, por força do artigo 2º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.
Assim, também não podemos aceitar a alegação de cobrança excessiva ou descaracterização da mora, estando comprovados o inadimplemento do contrato e a constituição em mora do devedor (fls. 16), a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente deve ser concedida, sendo entregue o veículo ao credor fiduciário, não existindo nenhuma previsão que limite a sua posse, o bem alienado fiduciariamente é de propriedade do credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse direta do bem, conforme o art. 1.361, § 2º, CC e jurisprudência desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE. 1. Restando comprovados o inadimplemento do contrato e a constituição em mora do devedor, a busca e apreensão deve ser concedida liminarmente, conforme prevê o art. 3º, caput, do Decreto-lei n. 911/69. 2. O bem alienado fiduciariamente é de propriedade do credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse direta do bem art. 1.361, § 2º, CC. 3. Entregue o veículo ao credor fiduciário, não existe previsão que limite sua posse e obrigue-o a manter o bem na Comarca em que tramita o processo. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - AI: 201330186764 PA, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 11/11/2014).
Ao se analisar o pleito de ausência/irregularidade da notificação do apelante, requisito necessário para a concessão da regular busca e apreensão, cumpre tecer alguns comentários.
Na jurisprudência pátria já possui entendimento uníssono no sentido de que é requisito fundamental para o prosseguimento da ação de busca e apreensão com pedido de liminar decorrente de inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária, fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, a necessidade de já se encontrar no bojo da petição inicial prova pré-constituída de notificação extrajudicial de mora do devedor mediante a juntada de aviso de recebimento decorrente de carta registrada, ainda que este não esteja assinado pelo devedor.
Tal notificação e concessão de medida liminar, como se observa nas decisões judiciais de nossos Tribunais e nos termos do art. 2º, §2º e §3º, e artigo 3º, da norma supracitada, nas ações em comento, está condicionada, exclusivamente, à mora do devedor, que, poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Senão vejamos o que ensina o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACÓRDÃO QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada, exclusivamente, à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
2. No presente caso, o Tribunal de origem se pronunciou expressamente sobre a ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial, mediante juntada do Aviso de Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal no sentido de que teria ocorrido a constituição em mora do devedor, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1194119/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. MATÉRIA APRECIADA PELA 2ª SEÇÃO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CPC (RESP N.1.184.570/MG, DJE DE 15/5/2012). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO (AVISO DE RECEBIMENTO). MATÉRIA NÃO TRATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NÃO OBSTANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIDÊNCIA QUE DEMANDARIA O REEXAME DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. "A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor". (REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 9/5/2012, DJe de 15/5/2012) 2. Para comprovação da constituição do devedor em mora - requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-lei n. 911/69 -, é indispensável o envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato. Precedentes.
3. Não obstante a oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a alegada ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial, mediante juntada do Aviso de Recebimento - AR. Assim, à míngua de indicação de ofensa ao art.535 do CPC, o exame da insurgência demandaria o reexame das provas carreadas aos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. A alegação de ofensa ao art. 535 do CPC em sede de agravo regimental constitui indevida inovação recursal, o que impede a sua análise por força da preclusão consumativa.
5. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 381.771/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 02/12/2013)
Em seu voto, no AgRg no AREsp 381.771/MS acima colacionado, o Ministro Luis Felipe Salomão é patente em afirmar que ¿no que diz respeito à constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, esta Corte consolidou entendimento no sentido de que, para sua caracterização, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente¿.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE.
1. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes.
2. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ nº 8/2008.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,julgado em 9/5/2012, DJe de 15/5/2012)
Ao manusearmos os autos, fls. 16, verifica-se que a escrevente juramentada do Cartório de Registro de Títulos e Documentos do 1º Ofício notificou o apelante por intermédio da Sra. Fernanda do Socorro, portanto, satisfeito está o requisito para a concessão de busca e apreensão e notificado restou o apelante.
Conforme expresso na sentença o togado singular explanou sobre a ocorrência da aplicação do CDC como requerido pelo apelante para assim, no julgamento pelo afastamento da incidência da comissão de permanência, por inteligência do artigo 42, parágrafo único, deste diploma consumerista, determinar a devolução ao recorrente, em dobro, dos valores pagos a este título devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês contados a partir da data da citação. Sendo assim, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações decorrentes de alienações fiduciárias:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - O julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento do direito de defesa, quando a matéria controvertida permitir a formação do convencimento judicial, através das provas documentais. Preliminar rejeitada. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Possibilidade de aplicação do CDC aos contratos de alienação fiduciária em garantia (Súmula 297 do STJ) - É permitida a análise das cláusulas contratuais tidas como abusivas nas ações de busca e apreensão - Precedente do STJ - Contrato firmado após a edição da Súmula 539 do STJ (MP 2.170-36/2001) - Previsão expressa em contrato - Juros remuneratórios conforme pactuado - Ausência de abusividade.
(TJSP; Apelação Cível 1011142-36.2014.8.26.0602; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2016; Data de Registro: 28/07/2016)
Todavia, mesmo que haja a incidência do CDC ao presente caso, não poderá a sua tese de excesso de cobrança por estarem sendo arrecadadas as parcelas vincendas, assim como aquela sobre a ausência de desconto dos juros correspondentes às prestações vincendas, surtir o efeito desejado pelos motivos até aqui explanados, restando também indeferidas.
Ao final, resta afastar o combalido e protelatório requerimento de suspensão do feito e apensamento dos autos preventos da ação revisional que, diga-se de passagem, já se encontra apensada aos autos deste processo de apelação, portanto não subsiste a pretensão de suspensão do processo porque a ação revisional citada já foi julgada e dela não se interpôs recurso, operando-se o trânsito em julgado e assim não havendo conexão e reunião de processos:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. PROCESSO JÁ JULGADO. INOCORRÊNCIA. Não há conexão quando um dos processos já foi julgado, inclusive tendo transitado em julgada a sentença. E, não havendo conexão, não há prevenção. Sumula 235 do STJ. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. Tratando-se de ação de ressarcimento, fulcrada em ato imputável ao condomínio (alegada cobrança indevida de taxas condominiais), nenhuma responsabilidade direta pode ser imputada à administradora, que age em nome do mandante, nos limites do mandato que lhe foi outorgado. Inexistência, ademais, de qualquer alegação relacionada com eventual excesso de mandato. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. VENCIMENTOS POSTERIORES AO MOMENTO EM QUE NÃO MAIS EXERCIA, A CONDÔMINA, POSSE SOBRE O IMÓVEL. DEVER DE RESSARCIR RECONHECIDO. LIMITAÇÃO, ENTRETANTO, DO PERÍODO A SER INDENIZADO. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. UNÂNIME.(Apelação Cível Nº 70062736996, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 16/04/2015) (Grifo nosso)
Súmula nº 235 do STJ -
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.
V. DISPOSITIVO
EX POSITIS, CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO, PARA ASSIM MANTER A SENTENÇA DE FLS. 94/101 EM TODOS OS SEUS TERMOS, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM A ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA E DEMAIS PROVIDÊNCIAS.
É O VOTO
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 03 de março de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora